Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-61.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOVAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, os quais tinham por objetivo a suspensão da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário e a declaração de nulidade de cláusulas contratuais tidas como abusivas. Os embargantes alegaram prática de anatocismo, juros superiores à média de mercado, descontos unilaterais e vencimento antecipado indevido. Requereram, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão contratual e o reconhecimento de excesso de execução. A sentença rejeitou os pedidos, e os apelantes insurgiram-se também contra o indeferimento de prova pericial contábil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual em exame; (iii) determinar se há excesso de execução decorrente de encargos abusivos; (iv) verificar a validade da capitalização mensal de juros e da taxa pactuada; (v) examinar a legalidade do vencimento antecipado da dívida com base em inadimplemento pontual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC. A prova pericial contábil foi corretamente indeferida, pois os cálculos e encargos questionados constam expressamente do título executivo e das planilhas apresentadas.
4. O Código de Defesa do Consumidor não incide na hipótese, por se tratar de contrato bancário destinado à atividade empresarial da pessoa jurídica, que figura como tomadora de crédito para fins de capital de giro, descaracterizando-a como destinatária final (AgInt no AREsp 2.082.760/SP).
5. A Cédula de Crédito Bancário que instituiu a execução de título extrajudicial possui os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os artigos 26 e 28 da Lei n. 10.931/2004 e o art. 783 do CPC, estando devidamente acompanhada de planilhas demonstrativas e extratos da conta vinculada à operação.
6. A operação contratual impugnada decorre de novação objetiva, o que extingue as obrigações anteriores e impede a reanálise das cláusulas dos contratos originários. Assim, não se aplica o alegado adimplemento substancial de contratos anteriores ao título executado.
7. A capitalização mensal dos juros está expressamente prevista na cláusula terceira, parágrafo único, do instrumento contratual, sendo válida à luz da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS – Tema 246).
8. A taxa de juros pactuada (1,40% a.m.) é inferior à taxa média de mercado indicada pelos próprios apelantes (1,61% a.m.), o que afasta qualquer alegação de onerosidade excessiva ou abusividade.
9. O vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento está previsto na cláusula 17a da CCB executada, e restou configurado inadimplemento das parcelas vencidas em março de 2024, devidamente demonstrado nas planilhas acostadas, autorizando a cobrança integral do saldo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento da lide.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a operações bancárias destinadas ao financiamento de atividade empresarial.
3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, quando acompanhada de planilha e extrato que demonstram o saldo devedor.
4. A novação contratual extingue obrigações anteriores e impede sua rediscussão.
5. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos bancários celebrados após 31/03/2000.
6. A cláusula de vencimento antecipado é válida e pode ser acionada em caso de inadimplemento, independentemente de adimplemento substancial de obrigações anteriores.